Tribunal: TJDFT
Processo: 0730227-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 10, caput, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a(s) preliminar(es) suscitada(s) pelo agravado em contrarrazões, assim como à alegação de litigância de má-fé (ID 75716643). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 01 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411